Tribunal: TJDFT
Processo: 0720502-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia reside na aferição da necessidade, ou não, de reformar a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulado pelo agravante, voltado à guarda provisória dos filhos do casal.
2. Todos os documentos coligidos pelo agravante foram produzidos unilateralmente, não havendo, conseguintemente, demonstração de risco de dano ou probabilidade do direito invocado, sobretudo em razão do Boletim de Ocorrência registrado em desfavor do padrasto, que, a propósito, somente contempla a versão do genitor sobre os fatos, sem amparo em oitiva especial dos menores ou em laudo do Conselho Tutelar.
3. Nesse trilhar, não há falar em probabilidade do direito e risco de dano, caso mantida a decisão guerreada, porquanto, neste momento processual, não subsistem elementos bastantes para infirmar a guarda faticamente exercida pela genitora em relação às filhas comuns.
4. Nesse contexto, recomenda-se a manutenção da decisão até que se conclua a instrução do feito na origem, quando se poderá exercer o devido juízo de cognição exauriente, mediante a análise de todas as provas produzidas pelas partes, a fim de obter o equilibrado exame da pretensão vertida na instância primeva.
5. Recurso conhecido e desprovido.